Tribunal: TJES
Processo: 5011435-09.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011435-09.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVILYN DA SILVA MORO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO PÚBLICO. REQUERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO SOBRENOME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As hipóteses de modificação do nome e sobrenome foram alargadas pela Lei nº 14.382/2022, de modo a dar prevalência aos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana frente a antiga ideia de inalterabilidade do registro que embasava, de maneira mais absoluta, a Lei nº 6.015/73. 2. A novel legislação, permite alterações, como a posta, sem que seja mais atrelada a necessidade de demonstração de justa causa, albergando, portanto, o pleito de inclusão do sobrenome “FIORAVANTE” pelas partes em seus registros de nascimento, independentemente - até mesmo - da via judicial. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposta por
ANA CAROLINA DA SILVA
e
E. D. S. M.
em face da sentença (ID nº 5097373) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de
ação de retificação de registro civil,
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (ID 5097376), sustenta a defensoria pública que o art. 57 da Lei dos Registros Públicos sofreu modificações com o advento da Lei 14.382/2022, permitindo a inclusão pretendida sem vinculação às condições suscitadas pelo juízo (necessidade de justa causa).

Pois bem.

Infere-se que a presente ação restou ajuizada pelas recorrentes por objetivarem a inclusão do sobrenome bisavoengo “FIORAVANTE” em seus registros de nascimento, sobretudo num ato de homenagem ao mesmo e visando que tal identificação fosse preservada para as futuras gerações.

O magistrado, por sua vez, ao analisar a questão assentou, em apertada síntese, que a “
Lei de Registros Públicos, em seu artigo 56, ao permitir a alteração do nome, faz a ressalva de que a alteração não poderá prejudicar os apelidos de família, deixando clara a importância de se manter a originalidade, asseverando, outrossim, a excepcionalmente, nas hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas como excepcionais (Art. 57)
”.

Acresceu, ademais, que “
se o nome da(s) Requerente(s) consigna(m) os sobrenomes materno e paterno, ou seja, se identifica amplamente o seu grupo familiar, não há fundamento para a inclusão de mais um patronímico paterno a pretexto de homenagear e resgatar sua ancestralidade
”, concluindo, por tal razão, pela improcedência do pedido formulado.

Não obstante a densidade dos fundamentos contidos na sentença, tem-se que a Lei nº 14.382/2022, alterou sensivelmente o art. 57 da Lei de Registro Civil (Lei nº6.015/73), passando a prever que:

Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de:

I -
inclusão de sobrenomes familiares
;

Infere-se, portanto, que as hipóteses de modificação do nome e sobrenome foram alargadas pela norma, de modo a dar prevalência aos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana frente a antiga ideia de inalterabilidade do registro que embasava, de maneira mais absoluta, a Lei nº 6.015/73.

Dessa forma, a novel legislação, permite alterações, como a posta, sem que seja mais atrelada a necessidade de demonstração de justa causa, albergando, portanto, o pleito de inclusão do sobrenome “FIORAVANTE” pelas partes em seus registros de nascimento, independentemente - até mesmo - da via judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
INCLUSÃO DE SOBRENOME FAMILIAR. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 14.382/2022
. DIREITO POTESTATIVO DO AUTOR.
JUSTA CAUSA. IRRELEVÂNCIA
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.
O Art. 57, I, da Lei de Registros Públicos, com redação dada pela Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022, autoriza a alteração do patronímico da pessoa para inclusão de sobrenome familiar, sem especificação de justa causa
. Com o novo panorama legislativo, cuida-se de direito potestativo que encontra assento na ideia de repersonalização do direito civil. (
TJMG
; APCV 5157983-67.2020.8.13.0024; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des.
José Marcos Vieira
; DJ 9.3.2023 - destaquei).

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
INCLUSÃO DE PATRONÍMICO AVOENGO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA. [...] Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de retificação de registro civil do autor ora apelante para incluir o patronímico da avó paterna. 3. Como se sabe, o nome, compreendidos o prenome e o sobrenome, integra o rol dos direitos da personalidade (art. 16 do CC) e guarda íntima relação com o princípio da dignidade humana (CR, art. 1º, III), desempenhando fundamental função identificadora e designativa, de interesse público e social, pois possibilita que uma pessoa seja individualizada na sociedade. 4. Como forma de resguardar a função identificadora do nome e garantir a segurança jurídica, consagrou-se no ordenamento jurídico o princípio da imutabilidade relativa do nome, admitindo-se a alteração nos casos tipificados em Lei ou excepcionalmente mediante a demonstração de justo motivo. 5.
Quanto ao tema, recentemente, entrou em vigor a Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022, que, dentre outras medidas, alterou os arts. 56 e 57 da Lei de registros públicos, ampliando as hipóteses legais de alteração do nome, passando a prever expressamente a possibilidade de inclusão de sobrenomes familiares, hipótese que já era admitida pela jurisprudência mediante a demonstração de justiça motivo
. 6. No caso dos autos,
o acréscimo do sobrenome da avó paterna serve para ligar o autor à estirpe do seu genitor e não ofende a cadeia de ancestralidade, além de encontrar amparo na recente modificação legislativa, de modo que não vislumbro óbice ao deferimento do pleito autoral
. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (
TJCE
; AC 0022233-77.2019.8.06.0132; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
José Ricardo Vidal Patrocínio
; DJ 10.8.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
REQUERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO SOBRENOME AVOENGO
. O artigo 57 da Lei nº 6.015/73 foi alterado pela Lei nº 14.382, de 2022, passando a permitir inclusão de sobrenomes familiares. O pedido de inclusão do sobrenome da avó materna atende ao melhor interesse da criança, e surgiu em virtude do forte vínculo afetivo existente entre elas, sendo suficiente para justificar a alteração requerida. A retificação do nome da apelante não acarretará prejuízos a terceiros, posto se tratar de uma criança de 10 anos de idade. Provimento da Apelação. (
TJRJ
; APL 0001776-23.2021.8.19.0025; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Camilo Ribeiro Ruliere
; DJ 13.12.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE NOME. INCLUSÃO DE PATRONÍMICO PROVINDO DO TRONCO MATERNO. POSSIBILIDADE. 1. A Lei nº 14.382, de 27/06/2022, introduziu significativa alteração nas normas regentes do nome da pessoa natural, de modo a permitir modificações posteriores que antes não eram possíveis. 2.
Consoante se depreende do artigo 57, inciso I, combinado com o artigo 55, caput, da Lei nº 6.015/1973, é viável, a qualquer tempo, a inclusão de sobrenome de ascendente
. Recurso desprovido. (
TJRS
; AC 5153923-64.2021.8.21.0001; Sétima Câmara Cível; Relª Desª
Vera Lucia Deboni
; DJ 31.8.2022 - destaquei).

Assim, havendo provas de que o sobrenome “FIORAVANTE” é nome de família, nos termos do ID 5097371 (item 14), inexistem motivos para impedir o pleito das recorrentes.

Não por outro motivo que o parecer exarado pelo parquet estadual é expresso no sentido de que "
apelantes comprovam a presença do sobrenome pretendido no tronco familiar quando da juntada da certidão de nascimento de MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA (id. 24685287), genitora da apelante ANA CAROLINA DA SILVA, de modo a atender o único requisito exigido pela nova redação da lei. Isto posto, não existem óbices para que as apelantes acresçam o sobrenome bisavoengo aos seus como pretendido
".

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido e acrescentar o sobrenome “FIORAVANTE” aos nomes das recorrentes que, doravante, passam a se chamar ANA CAROLINA FIORAVANTE DA SILVA e EVILYN FIORAVANTE DA SILVA MORO, na forma requerida na inicial.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/01/2024 às 16:16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47278418012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)